Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-91.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-91.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLETE DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS DIRETAMENTE PELO ART. 39, §3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/88. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO A CARGO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (
EC
113/2021). ACRÉSCIMO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Servidora pública municipal estatutária, admitida por concurso público para o cargo de servente em 1996, ajuizou ação de cobrança contra o Município de
Jussiapé
pleiteando férias vencidas e proporcionais com 1/3 constitucional e 13º salário vencido e proporcional. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, ressalvadas as parcelas prescritas. Em recurso, o Município argui incompetência da Justiça Comum em favor da Vara do Trabalho, prescrição quinquenal integral, cumprimento regular das obrigações, nulidade da sentença por omissão e, subsidiariamente, retorno dos autos para instrução complementar.

II. Questão em discussão

Discute-se se a Justiça Comum Estadual detém competência para processar a demanda; se
a sentença é nula por omissão; e se
servidora estatutária nomeada por concurso público faz jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário não pagos pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas de servidores estatutários (STF, ADI 3.395/DF). Rejeita-se a arguição de nulidade por alegada omissão, visto que os elementos dos autos são suficientes ao desenlace da lide.
Afasta-se, igualmente, a arguição de prescrição quinquenal integral — dado que a sentença a aplicou corretamente, ressalvando apenas as parcelas alcançadas pelo quinquênio prescricional.

No mérito, o art. 39, §3º, c/c o art. 7º, VIII e XVII, da CF/88 assegura ao servidor estatutário nomeado por concurso público o 13º salário e as férias com adicional de 1/3, independentemente de previsão na legislação municipal. Comprovado o vínculo funcional, cabia ao Município demonstrar o pagamento (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. De ofício, fixou-se a atualização: até 08/12/2021, IPCA-E e juros pela poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97; Tema STF 810); a partir de 09/12/2021, SELIC exclusiva (art. 3º da EC 113/2021).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

Tese:
Os servidores públicos estatutários titulares de cargo efetivo provido por concurso público fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas com adicional de um terço, por força do art. 39, §3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, independentemente de previsão expressa na legislação municipal, cabendo ao ente público o ônus de comprovar o respectivo pagamento.

Referências jurídicas

Legislação:
Art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, §3º, da CF/88; art. 1º do Decreto n. 20.910/1932; art. 373, II, e art. 355, I, do CPC; art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (red. Lei n. 11.960/2009); art. 3º da EC n. 113/2021.

Jurisprudência:
STF, ADI 3.395/DF; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, Ap. 00004579320158050033, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm.
Cív
., j. 29/08/2023; TJBA, Ap./
Reex
. Nec. 00007096220138050067,
rel.ª
Des.ª
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câm.
Cív
., j. 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000064-91.2007.8.05.0214, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUSSIAPE e como apelada MARLETE DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com acréscimo de ofício da disciplina de atualização monetária e juros de mora, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA